Tribunal: STJ
Processo: 0008170-66.2025.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3093090 - PR(2025/0428491-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RUI BARBOZA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: RUI BARBOZA DE OLIVEIRA - PR086622
AGRAVADO
: MASTER PREV CLUBE DE BENEFICIOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissibilidade do
recurso especial por ofensa a dispositivos constitucionais, incidência da Súmula n.
7 do STJ quanto ao reexame de fatos e provas relacionados à gratuidade da justiça
e inviabilidade de conhecimento do dissídio jurisprudencial da alínea c em razão
do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à negativa de gratuidade da justiça em agravo de
instrumento nos autos de Ação Declaratória
repetição do indébito e danos
c/c
morais
obrigação de fazer.
c/c
3. A Corte de origem conheceu do agravo de instrumento e negou-lhe provimento,
mantendo o indeferimento da gratuidade por ausência de hipossuficiência, com
base em renda, despesas, padrão de moradia, movimentações bancárias, bens e
plano de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão indeferiu a gratuidade
sem avaliar a insuficiência de recursos e os custos essenciais, violando o
do
art. 98
CPC; (ii) saber se afastou a presunção relativa de hipossuficiência sem prova
robusta, não oportunizou complementação probatória e considerou renda do
cônjuge, violando o
§§ 2o, 3o e 6o, do CPC; (iii) saber se utilizou o imóvel
art. 99,
residencial e veículo de uso essencial como indicativos de suficiência econômica,
contrariando o
o da
e (iv) saber se houve dissídio
art. 1
Lei n. 8.009/1990;
jurisprudencial, nos termos do
III, c, da Constituição Federal.
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão recursal demanda reexame do
conjunto fático-probatório para infirmar as premissas do acórdão quanto à
inexistência de hipossuficiência, o que obsta o conhecimento das alegadas
violações aos arts. 98 e 99 do CPC e 1o da Lei n. 8.009/1990
Documento eletrônico VDA56115969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:37
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e7e68dbf-807f-4849-a875-f3abffc985c5

6. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado ante a ausência de cotejo
analítico e de comprovação de similitude fática, conforme o
§ 1o, do
art. 1029,
CPC e o
§ 1o, do RISTJ.
art. 255,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame das
premissas fáticas relativas à hipossuficiência econômica, inviabilizando o
conhecimento das alegadas violações aos arts. 98 e 99 do Código de Processo
Civil, e ao
o da
quando se consideram elementos
art. 1
Lei n. 8.009/1990,
patrimoniais apenas para aferir capacidade econômica, sem decidir sobre
penhorabilidade. 2. O dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico e
comprovação de similitude fática, nos termos do
§ 1o, do Código de
art. 1.029,
Processo Civil e do
§ 1o, do RISTJ.”
art. 255,
CPC, arts. 98, 99, §§ 2o, 3o e 6o, 1029, § 1o;
Dispositivos relevantes citados:
o; RISTJ,
§ 1o.
Lei n. 8.009/1990, art. 1
art. 255,
STJ, Súmulas n. 7, agravo em recurso especial n.
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
2.874.752/RS,
STJ, agravo em recurso especial n.
relatora Ministra
27/10/2025;
2.812.568/SP,
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:37
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e7e68dbf-807f-4849-a875-f3abffc985c5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3093090 - PR(2025/0428491-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RUI BARBOZA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: RUI BARBOZA DE OLIVEIRA - PR086622
AGRAVADO
: MASTER PREV CLUBE DE BENEFICIOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissibilidade do
recurso especial por ofensa a dispositivos constitucionais, incidência da Súmula n.
7 do STJ quanto ao reexame de fatos e provas relacionados à gratuidade da justiça
e inviabilidade de conhecimento do dissídio jurisprudencial da alínea c em razão
do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à negativa de gratuidade da justiça em agravo de
instrumento nos autos de Ação Declaratória
repetição do indébito e danos
c/c
morais
obrigação de fazer.
c/c
3. A Corte de origem conheceu do agravo de instrumento e negou-lhe provimento,
mantendo o indeferimento da gratuidade por ausência de hipossuficiência, com
base em renda, despesas, padrão de moradia, movimentações bancárias, bens e
plano de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão indeferiu a gratuidade
sem avaliar a insuficiência de recursos e os custos essenciais, violando o
do
art. 98
CPC; (ii) saber se afastou a presunção relativa de hipossuficiência sem prova
robusta, não oportunizou complementação probatória e considerou renda do
cônjuge, violando o
§§ 2o, 3o e 6o, do CPC; (iii) saber se utilizou o imóvel
art. 99,
residencial e veículo de uso essencial como indicativos de suficiência econômica,
contrariando o
o da
e (iv) saber se houve dissídio
art. 1
Lei n. 8.009/1990;
jurisprudencial, nos termos do
III, c, da Constituição Federal.
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão recursal demanda reexame do
conjunto fático-probatório para infirmar as premissas do acórdão quanto à
inexistência de hipossuficiência, o que obsta o conhecimento das alegadas
violações aos arts. 98 e 99 do CPC e 1o da Lei n. 8.009/1990
Documento eletrônico VDA55840118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:27
Código de Controle do Documento: 839add0e-ab59-4f7c-9252-65f5246d666d

6. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado ante a ausência de cotejo
analítico e de comprovação de similitude fática, conforme o
§ 1o, do
art. 1029,
CPC e o
§ 1o, do RISTJ.
art. 255,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame das
premissas fáticas relativas à hipossuficiência econômica, inviabilizando o
conhecimento das alegadas violações aos arts. 98 e 99 do Código de Processo
Civil, e ao
o da
quando se consideram elementos
art. 1
Lei n. 8.009/1990,
patrimoniais apenas para aferir capacidade econômica, sem decidir sobre
penhorabilidade. 2. O dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico e
comprovação de similitude fática, nos termos do
§ 1o, do Código de
art. 1.029,
Processo Civil e do
§ 1o, do RISTJ.”
art. 255,
CPC, arts. 98, 99, §§ 2o, 3o e 6o, 1029, § 1o;
Dispositivos relevantes citados:
o; RISTJ,
§ 1o.
Lei n. 8.009/1990, art. 1
art. 255,
STJ, Súmulas n. 7, agravo em recurso especial n.
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
2.874.752/RS,
STJ, agravo em recurso especial n.
relatora Ministra
27/10/2025;
2.812.568/SP,
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por RUI BARBOZA
DE OLIVEIRA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por ofensa a
dispositivos constitucionais, pela incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto ao
reexame de fatos e provas relacionados à gratuidade da justiça, e pela inviabilidade
de conhecimento do dissídio jurisprudencial da alínea
em razão do óbice da
c
Súmula n. 7 do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do TJPR em agravo de instrumento nos
autos de Ação Declaratória
repetição do indébito e danos morais
obrigação
c/c
c/c
de fazer.
Documento eletrônico VDA55840118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:27
Código de Controle do Documento: 839add0e-ab59-4f7c-9252-65f5246d666d

O julgado foi assim ementado (fls. 184):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. ELEMENTOS
QUE
ATESTAM
CONDIÇÃO
ECONÔMICA
FAVORÁVEL.
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra
decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao autor em Ação
Declaratória
repetição do indébito e danos morais
obrigação de fazer, sob a
c/c
c/c
alegação de hipossuficiência financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A
questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão dos benefícios da
justiça gratuita ao agravante, considerando a alegação de hipossuficiência financeira
e a documentação apresentada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravante não
comprovou a hipossuficiência econômica, apresentando rendimentos e bens que
indicam condição financeira favorável. 4. A exigência de documentação para
comprovar a condição de miserabilidade é respaldada pela jurisprudência, que
permite ao magistrado determinar provas a seu respeito. IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “ As custas processuais
possuem natureza de taxa e, tal como os demais impostos, com a mesma seriedade
devem ser encaradas, inclusive, com a possibilidade de exigir provas da
hipossuficiência alegada, caso não esteja clara a condição econômica da parte que
pretende demandar sob guarida da justiça gratuita ”.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 98, do Código de Processo Civil, porque o acórdão teria indeferido a
gratuidade sem avaliar a insuficiência de recursos e os custos essenciais
informados pelo recorrente;
b) 99, §§ 2o, 3o e 6o, do Código de Processo Civil, já que o acórdão teria
afastado a presunção relativa de hipossuficiência sem prova robusta, não teria
oportunizado complementação probatória e teria considerado renda do cônjuge, em
afronta à pessoalidade do benefício; e
d) 1o, da
porquanto o acórdão teria considerado o
Lei n. 8.009/1990,
imóvel residencial e veículo de uso essencial como indicativos de suficiência
econômica.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a
hipossuficiência econômica e se conceda a gratuidade da justiça; requer ainda,
Documento eletrônico VDA55840118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:27
Código de Controle do Documento: 839add0e-ab59-4f7c-9252-65f5246d666d

subsidiariamente, o retorno dos autos à origem para complementação probatória
nos termos do § 2o do
do Código de Processo Civil.
art. 99
É o relatório.
VOTO
I. Contextualização

O caso tem origem em agravo de instrumento interposto por RUI
BARBOZA DE OLIVEIRA contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça na
ação declaratória
repetição do indébito e danos morais
obrigação de fazer,
c/c
c/c
proposta em face de MASTER PREV CLUBE DE BENEFÍCIOS. A 8a Câmara
Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná conheceu do agravo e negou-lhe
provimento, mantendo o indeferimento da benesse com base na análise dos
elementos do processo. O valor da causa foi fixado em R$ 25.311,44.
A Corte estadual afirmou que não se comprovou a hipossuficiência
econômica.
Apontou contradições entre valores de renda e despesas, identificou
residência em padrão elevado e veículo, observou gastos mensais incompatíveis
com a alegada insuficiência e registrou movimentações bancárias habituais que
indicariam remuneração em torno de R$ 10.000,00, além da existência de bens
declarados e plano de saúde. Concluiu, assim, pela ausência de condição de
pobreza do agravante ou de seu núcleo familiar, afastando a gratuidade.
Contra esse acórdão, o agravante interpôs recurso especial, pela alínea a
e pela alínea
do
III, da Constituição Federal, apontando violação aos
c
art. 105,
arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil e aos princípios constitucionais de
acesso à justiça, devido processo legal, ampla defesa e assistência judiciária
integral.
Documento eletrônico VDA55840118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:27
Código de Controle do Documento: 839add0e-ab59-4f7c-9252-65f5246d666d

Alegou que sua renda líquida seria comprometida por descontos
consignados e despesas essenciais, que bens de uso indispensável não demonstram
liquidez, e que não seria possível presumir renda da esposa ou derivada de quotas
societárias inativas, sustentando divergência jurisprudencial e necessidade de
análise casuística.
I. Arts. 98 e 99, §§ 2o, 3o e 6°, do CPC
Quanto aos arts. 98 e 99, §§ 2o, 3o e 6°, do Código de Processo Civil, no
recurso especial o agravante afirma violação pela indevida rejeição da presunção
relativa de hipossuficiência, pela falta de oportunidade para complementar a prova
e pela consideração indevida de renda do cônjuge, além da não apreciação das
modalidades de concessão parcial, redução ou parcelamento das despesas.
Contudo, o acórdão recorrido assentou, a partir dos documentos e
extratos, que a condição econômica do agravante é favorável, enfatizando
contradições entre renda e despesas, padrão do imóvel, gastos de água e luz,
entradas habituais em contas bancárias, além da existência de bens e plano de
saúde, de modo que a pretensão recursal, para infirmar tais premissas fáticas,
demandaria o reexame do conjunto probatório.
Já em relação ao
o, da
o agravante sustenta que
Art. 1
Lei n. 8.009/1990,
a utilização do imóvel residencial e do veículo de uso essencial como indicadores
de suficiência econômica viola a impenhorabilidade do bem de família e não
evidencia liquidez para o custeio processual,
Portanto, o acórdão recorrido apenas ponderou elementos fáticos e
patrimoniais para concluir pela inexistência de hipossuficiência, sem decidir sobre
penhorabilidade, mas sim sobre capacidade econômica à luz do conjunto
probatório.
A propósito:
Documento eletrônico VDA55840118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:27
Código de Controle do Documento: 839add0e-ab59-4f7c-9252-65f5246d666d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
E
o, LXXIV DA
ALEGA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 98 E 99 DO CPC ART. 5
CF/88.
DISCORDÂNCIA
QUANTO
À
NÃO
CONCESSÃO
DE
NÃO
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA.
COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME
DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ
INVIABILIDADE
DE
ANÁLISE
DE
VIOLAÇÃO
A
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial, no qual se buscava a reforma de acórdão que indeferiu o benefício da
assistência judiciária gratuita.
2. A parte agravante alegou violação aos artigos 98 e 99 do Código de
Processo Civil, sustentando ter comprovado sua hipossuficiência econômica.
3. O Tribunal de origem concluiu pela ausência de comprovação
suficiente da alegada hipossuficiência econômica, fundamentando que os
elementos constantes dos autos não evidenciavam a impossibilidade de a parte
arcar com as custas processuais.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o benefício da assistência
judiciária gratuita pode ser indeferido com base na ausência de comprovação da
hipossuficiência econômica, considerando os elementos probatórios constantes dos
autos.
III. Razões de decidir
5. O benefício da assistência judiciária gratuita depende de simples
alegação da parte, mas a presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser
afastada pelo magistrado com base nos elementos dos autos, conforme o art. 99,
§ 3o, do Código de Processo Civil.
6. A análise da hipossuficiência econômica da parte demanda incursão no
acervo fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, nos
termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
7. Eventuais ofensas a preceitos constitucionais devem ser veiculadas
mediante recurso extraordinário, não sendo cabível sua análise em recurso especial,
conforme a Súmula 126 do Superior Tribunal de Justiça.
IV.
Dispositivo
8 . Agravo não conhecido.
Documento eletrônico VDA55840118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:27
Código de Controle do Documento: 839add0e-ab59-4f7c-9252-65f5246d666d

(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.874.752/RS,
julgado em
DJEN de
)
27/10/2025,
30/10/2025.

Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
JURISDICIONAL AFASTADA. ARTIGOS 489 E 1022 CPC. GRATUIDADE DA
JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 481 STJ. SÚMULA 83 STJ. CAPACIDADE
SÚMULA 7 STJ.
ECONÔMICA.
DECLARAÇÕES
FISCAIS
E
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS.
JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA
DO
STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
[...]
5.
Análise da comprovação de hipossuficiência financeira envolve o exame
do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
6. A controvérsia posta - concessão de gratuidade da justiça a pessoa
física e pessoa jurídica - foi decidida, nas instâncias ordinárias, com base na
valoração do acervo documental produzido, concluindo-se pela insuficiência da
prova de hipossuficiência e pela existência de indícios de capacidade
econômica, inclusive a partir das declarações fiscais e de movimentações
financeiras.
7. A pretensão de reexame de fatos e provas, ainda que sob o argumento de
erro material, não é admissível em recurso especial, conforme reiterada
jurisprudência desta Corte.
8. Entendimento consolidado do STJ que exige que a pessoa jurídica
demonstre sua hipossuficiência financeira para fazer jus à gratuidade da justiça,
conforme a Súmula 481/STJ.
Dispositivo
11. Agravo em recurso especial não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.812.568/SP,
julgado em
DJEN de
)
24/11/2025,
27/11/2025.
Ademais, a pretensão recursal demanda inevitável reexame do conjunto
fático-probatório para afastar as conclusões firmadas quanto à capacidade
econômica do agravante e à inexistência de hipossuficiência, providência vedada
em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

Documento eletrônico VDA55840118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:27
Código de Controle do Documento: 839add0e-ab59-4f7c-9252-65f5246d666d

II. Divergência jurisprudencial
Sustenta dissídio pretoriano quanto à análise casuística da
hipossuficiência e à inadequação de presunções genéricas.
O acórdão recorrido firmou suas conclusões em premissas fáticas
específicas do caso, extraídas de renda, despesas, padrão de moradia,
movimentações bancárias e bens.
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts.
1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por
divergentes ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram
publicados, deve a parte agravante proceder ao devido confronto analítico,
demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
III. Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na
origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55840118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:27
Código de Controle do Documento: 839add0e-ab59-4f7c-9252-65f5246d666d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.093.090 / PR
Número Registro: 2025/0428491-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00081706620258160000 00781075820248160014 01259286620258160000 1259286620258160000
781075820248160014 78107582024816001401259286620258160000 81706620258160000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RUI BARBOZA DE OLIVEIRA
ADVOGADO : RUI BARBOZA DE OLIVEIRA - PR086622
AGRAVADO
: MASTER PREV CLUBE DE BENEFICIOS
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - PRÁTICAS ABUSIVAS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:37:59
Código de Controle do Documento: a3b708ab-0f51-47dd-b7cb-cb32a93a3ead